Tribunal: TJDFT
Processo: 0002007-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. EMENDATIO LIBELLI. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMPREGO DE ARMA. CAUSA DE AUMENTO. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. “IN DUBIO PRO REO”. DOSIMETRIA. DECOTE DA PERSONALIDADE. READEQUAÇÃO. “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES STJ. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Não há que falar em anulação da sentença quando o juiz sentenciante aplica o instituto da “emendatio libelli” (prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal), pois, em sede de apelação, caso se entenda que não era o caso, será extirpada da sentença.
2. As autorias e a materialidade do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima, das testemunhas de acusação, testemunhas policiais e algumas testemunhas das defesas, não havendo falar em absolvição quando o conjunto probatório é robusto e apto a embasar a condenação do referido crime.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira harmônica e segura, e confirmada por outros elementos de prova dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com outras provas existentes nos autos.
5. Não havendo a necessária comprovação do dolo, do especial fim de agir e do resultado morte intencionado pelos réus, imperiosa a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, para absolver os acusados quanto ao tipo previsto no artigo 158, § 3o, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de extorsão qualificada).
6. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito, e das sobejantes para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria.
7. Afasta-se a valoração desfavorável da personalidade, ante o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que esta circunstância judicial não pode ser analisada com base em condenação penal anterior. Precedentes STJ.
8. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável.
9. Recursos das Defesas parcialmente providos. Recurso do Ministério Público provido.